Tribunal: TJDFT
Processo: 0008753-96.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008753-96.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Defiro o pedido b constante do ID: 20692660. Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos de ID: 19748707, com incidência do IPCA-E, no período posterior a 30/6/2009. Após, às partes, para manifestação. Brasília, 29 de janeiro de 2021 WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador